Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707164-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O À recorrente para se manifestar sobre a resposta da recorrida (ID 28502975). Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 19:30:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator